Tribunal: TJES
Processo: 0016931-61.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016931-61.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016931-61.2010.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Intempestividade da Apelação – Suscitada pelo Estado do Espírito Santo

Eminentes Pares, antes de ingressar nos temas pertinentes ao mérito do recurso em julgamento, imperiosa a análise das questões preliminares que, acaso acolhidas, podem dar ensejo ao não conhecimento do recurso – a exemplo da alegação de intempestividade suscitada pelo Estado do Espírito Santo nas contrarrazões de fls. 970-975v.

Segundo sustenta o Estado, desde 18.07.2018 a Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo, ora Apelante, já possuía “
acesso ao inteiro teor da decisão que negou provimento ao Embargos de Declaração opostos à sentença de mérito
” (fl. 970v).

Prossegue o Estado com a alegação de que em 26.10.2018, inclusive, a Associação Apelante peticionou nos autos requerendo o sobrestamento do feito em razão de questão de ordem suscitada em outro processo (no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000), circunstância que também revelaria ciência inequívoca “
da decisão de mérito proferida nos autos
” (fl. 971).

Em conclusão, o Estado defende a intempestividade do apelo em exame, porquanto interposto em 14.10.2021 para impugnar Sentença proferida em 24.07.2017, impondo-se, segundo sustenta, o não conhecimento do recurso.

Nada obstante os argumentos suscitados pelo Estado do Espírito Santo, a preliminar em questão não merece prosperar, uma vez que, conforme defendido pela Associação Apelante no id 3894043, as petições por si juntadas aos autos depois da prolação da Sentença recorrida não equivalem a comparecimento e ciência espontânea do conteúdo do
decisum
.

Isso porque, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a efetiva e formal intimação das partes acerca dos provimento judiciais proferidos no processo é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que não é possível supor que o simples peticionamento com pedido de suspensão do processo (como ocorreu no caso dos autos) implique em reconhecimento inequívoco do ato judicial. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. (...). Os argumentos indicados como não examinados não foram apreciados no acórdão recorrido, porque a Corte local concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à alegação de nulidade da intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Isto é, considerou-se que a recorrente tomou conhecimento da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade antes da sua impugnação, de modo que teria transcorrido o prazo para impugnar os fundamentos exarados naquela decisão. 4. Em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (art. 278, caput, do CPC/2015 e art. 245, caput, do CPC/73). A primeira oportunidade para se manifestar nos autos não se relaciona a um critério puramente cronológico, mas deve observar também o conteúdo da manifestação que revele indispensável ciência do vício, isto é, o conhecimento inequívoco do fato "nulidade da intimação". Trata-se da aplicação da denominada teoria da ciência inequívoca.
Assim, o peticionamento eletrônico nos autos após o ato cuja ausência de intimação se alega não conduz, por si só, à conclusão de que a parte teve ciência quanto à prática do ato
. 5.
Na espécie, o conteúdo das petições protocolizadas nos autos pela recorrente após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não autoriza a presunção de que ela teve ciência dessa decisão, já que não houve qualquer menção a esse respeito nas manifestações
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.016.092/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 1/12/2022). (Sem grifo no original).

(...). A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. (...). 5.
O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado
. Precedentes do STJ. (...). 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018). (Sem grifo no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGALIDADE DAS FORMAS.
ATO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE
. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. INSUFICIÊNCIA. (...).
A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp n. 1.956.790/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/2021). (Sem grifo no original).

Com efeito, da simples análise dos autos é possível observar que após a prolação da Sentença (fls. 871-872v), houve a oposição, tempestiva, de Embargos de Declaração tanto pelo Estado do Espírito Santo (fls. 874-875v) quanto da Associação Apelante (fls. 879-895).

Depois do julgamento dos referidos Embargos de Declaração, a Associação Apelante, antes de efetivamente intimada do conteúdo das Decisões (fls. 910-912 e fls. 913-915), peticionou nos autos (fls. 917-924) somente postulando pelo sobrestamento do feito em razão de questão a ser decidida no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000 – em outras palavras, não demonstrou ciência dos atos pendentes de publicação.

Na sequência, foi deferido o pedido de suspensão (fl. 931) e, após, a Magistrada em atuação no Juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito e, inclusive, a intimação da Associação Apelante “
sobre o julgamento dos embargos de declaração
” (fl. 932).

A disponibilização no e-Diário a respeito da ciência do julgamento dos Embargos de Declaração – ato formal de intimação – ocorreu em 27.09.2021 (fl. 934v), de modo que a interposição da Apelação Cível em julgamento no dia 14.10.2021 (fl. 938) revela a tempestividade do apelo e, pois, na rejeição da preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

Do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Preliminar – “Inadmissibilidade da Apelação por Inépcia – Ausência de Impugnação dos Fundamentos da Sentença” (fl. 971v) – Suscitada pelo Estado do Espírito Santo

Ainda em sede preliminar o Estado do Espírito Santo questiona a admissibilidade do apelo em julgamento, uma vez que, em sua análise, a Associação Apelante não teria observado o princípio da dialeticidade recursal; em outras palavras, defende que ela deixou de impugnar os fundamentos da Sentença recorrida.

Sem maiores delongas, a preliminar em questão não prospera porque da simples análise das razões constantes na Apelação Cível de fls. 938-965 é possível vislumbrar argumentos bastantes a impugnar a Sentença recorrida e, pois, amparar o pedido de sua reforma – circunstâncias bastantes a permitir o conhecimento do recurso, conforme julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que peço vênia para citar:

(...).
Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022). (Sem grifo no original).

(...). -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade
. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150179971, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022). (Sem grifo no original).

A hipótese, portanto, é de rejeição da preliminar em exame porque a Associação Apelante demonstrou os motivos de sua irresignação e formulou pretensão adequada de obtenção de reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito

Superadas as questões que poderiam levar ao não conhecimento do recurso, passo a examinar os temas pertinentes ao mérito da demanda, a iniciar pela rejeição da alegação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) de que seria parte ilegítima para figurar na demanda.

Rejeito a mencionada ilegitimidade passiva do IPAJM porque, em primeiro lugar, a procedência do pedido formulado na petição inicial (em resumo, o aumento de vencimentos em decorrência do julgamento do Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000), em tese, poderia afetar servidores inativos e, com isso, gerar reflexos nos proventos de aposentadoria efetuados pela citada Autarquia Previdenciária – incidência, no caso, da teoria da asserção.

Em segundo lugar, a ilegitimidade passiva do IPAJM deve ser rejeitada em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, segundo o qual, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil (CPC), desde “
que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
”.

Com esta breve introdução acerca do mérito, convém esclarecer a Vossas Excelências que a Associação Apelante ajuizou “
Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Decisão Transitada em Julgado Proferida nos Autos do Mandado de Segurança 100.990.005.389
” (fl. 03) em face dos ora Apelados (Estado do Espírito Santo e IPAJM).

O Mandado de Segurança citado na petição inicial, impende ressaltar, foi julgado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E PRO- CESSUAL CIVIL - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS E INVESTIGADORES - CLASSES DA POLÍCIA CIVIL – IMPETRAÇÃO PELAS ASSOCIAÇÕES - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL - LEGITIMIDADE ATIVA - LESÃO DE TRATO SU- CESSIVO - RENOVAÇÃO A CADA MÊS - LEI COMPLEMENTAR - INTEGRAÇÃO AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – NIVELAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS E INVESTIGADORES SEM CURSO SUPERIOR AOS POSSUIDORES DE TAL ESCOLARIDADE ATRAVÉS DE VETO DO GOVERNADOR - AUSÊNCIA DE TABELA FIXANDO OS VENCIMENTOS - MENSAGEM DO GOVERNADOR - DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E OS PRÓPRIOS VENCIMENTOS - ALTERAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM EQUIPARAÇÃO AO NÍVEL SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL - EXEGESE INSCULPIDA NO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 118/98 - DOIS COMANDOS - EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E INTEGRAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE - EXIGÊNCIA DE REPERCUSSÕES FINANCEIRAS - TABELA ELABORADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NÍVEL INICIAL COM O RESPECTIVO SALÁRIO OU VENCIMENTO - JULGADO DO EXCELSO PRETÓRIO EM CASO CONGÊNERE - SEGURANÇA CONCEDIDA A PARTIR DA IMPETRACAO. 1- Tendo os impetrantes feito a prova pré-constituída de representar legalmente as categorias dos peritos papiloscópicos e os investigadores de polícia civil com estatutos registrados há mais de um ano, bem como as suas diretorias eleitas em assembleia geral, tem legitimidade para impetração. 2- Tratando-se de lesão de trato sucessivo, que se renova mês a mês, não há que se falar em decadência. 3- O art. 2º da Lei Complementar 119/98 de iniciativa do Senhor Governador do Estado integro os caros de investigador de polícia e peritos papiloscópicos aos grupos de cargos de nível superior do quadro de carreira da Polícia Civil a partir de 1º de janeiro de 1999 e nivelou os peritos papiloscópicos e investigadores de polícia sem curso superior aos possuidores de tal escolaridade através de veto. 4- Demonstrando a mensagem do Governador a vontade de elevação do nível de escolaridade e os próprios vencimentos, deve ser feita a alteração dos vencimentos devidos aos cargos de nível superior da Políci Civil (exegese insculpida no art. 2º da Lei Complementar n. 118/98. 5- Tendo o referido dispositivo estabelecido dois comandos, a exigência imediata do diploma de nível superior e a integração dos cargos em nível superior a partir do 1º dia do ano subsequente, é evidente que o mesmo tinha repercussões financeiras, caso contrário a vigência seria imediata e portanto o sentido é de que tais cargos tenham vencimento compatível com aquele grupo com a função. 6- Não se trata de reajuste com base na isonomia nem em equiparação, mas de enquadramento que deve ser feita embasada na jurisprudência como o efetuado pela Lei Federal n. 7596/87, no julgado do STF em que foi feito no nível inicial, com o respectivo salário ou vencimento, que é o que pretendem os impetrantes, ou seja, enquadrar na base inferior dentro das que compõem num nível de piso os quadros de nível superior da tabela. 7- Estando caracterizada a ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes, concede-se a segurança a partir da impetração. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100990005389, Relator: ARIONE VASCONCELOS RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/08/2001, Data da Publicação no Diário: 09/08/2001). (Ementa às fls. 35-36 – adaptada por este Relator).

De acordo com
a
inicial, porque o Estado do Espírito Santo “
quedou-se inerte
” (fl. 04) quanto ao cumprimento do Acórdão proferido no citado
mandamus
, fez-se necessária a propositura desta demanda para os peritos papiloscópicos receberem seus vencimentos como cargo de nível superior.

A Associação Apelante também consignou na petição inicial que, a despeito do trânsito em julgado do Acórdão prolatado no Mandado de Segurança, os:

“(...) substituídos da entidade autora começaram a receber com seus vencimentos os acréscimos devidos, e decorrentes do direito que lhes assegurado após o mês de agosto de 2001, ou seja, com atraso, o que significa dizer,
que fazem jus ao recebimento do direito assegurado pelo Mandado de Segurança no período compreendido entre 31.05.199 a 31.08.2001, o que perfaz um total de 27 meses
.” (Fls. 05-06,
sic
).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
, levando em consideração a data do trânsito em julgado do Acórdão (17.05.2005) e a da propositura da demanda (31.05.2010), proferiu a Sentença recorrida (fls. 871-872v, integrada às fls. 910-912 e fls. 913-915), na qual pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, julgando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na Sentença o Magistrado destacou os seguintes fundamentos que embasaram sua conclusão:

“Por meio da presente ação ordinária, aforada em 31.05.2010, objetiva a autora o recebimento de diferenças salariais. Analisando os autos, é possível verificar que a requerente impetrou mandado de segurança visando que os seus substituídos – peritos papiloscopicos – recebessem seus vencimentos nos termos da Lei Complementar Estadual 118 de 1998, a qual exigiu curso superior para o cargo a partir de 01 de janeiro de 1999. A segurança foi concedida, porém com efeitos financeiros a partir da impetração (01.06.1999).

Em se tratando de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública, aplicável o Decreto nº. 20.910 de 1932, segundo o qual prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas do Estado e o direito correspondente às pensões vencidas, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No presente caso, quando a autora impetrou mandado de segurança acerca dos valores que pretendia receber a título de diferenças salariais, interrompeu-se a prescrição relativa às parcelas imediatamente anteriores ao ajuizamento, uma vez que, como se sabe, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 219, caput e § 1°, do CPC/73).

Interrompida a prescrição em 01.06.1999, eis o que determina o Decreto nº. 20.910/32:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Extrai-se do dispositivo acima que a prescrição ficará suspensa durante todo o julgamento do mandado de segurança, vindo a correr novamente, pela metade do prazo, ou seja, por 2 anos e meio, após o trânsito em julgado do mesmo. (...):

(...).

Em resumo, a impetração de mandado de segurança interrompe a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos valores vencidos no quinquênio anterior à data de sua impetração, que volta a correr, pela metade, a partir do trânsito em julgado do 'writ of mandamus'.

Transcorridos mais de dois anos e meio entre a data do trânsito em julgado da ação mandamental e a data da propositura da ação de cobrança, resta configurada a prescrição do fundo de direito.

In casu
, verifica-se que o trânsito em julgado do mandado de segurança se deu em 17.05.2005 (f. 34) e que a presente ação foi ajuizada aos 31.05.2010 (f. 3). Consumado, portanto, o prazo prescricional de 5 anos.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Associação aduz, nas razões do recurso em julgamento, que o
decisum
recorrido merece ser reformado porque, dentre tantos outros argumentos:

“(...) a natureza do Mandado de Segurança tratava-se de uma ação de cunho mandamental, dotada de autoexecutoriedade, e neste passo, não se faria necessário providencia executória com natureza de cumprimento em apenso ou em procedimento judicial diverso, exceto o pedido nos autos de cumprimento da sentença mandamental.” (Fl. 944,
sic
).

Na sequência a Apelante ainda aduz que o marco inicial de contagem do lapso prescricional teria se inciado somente em 2010 por força de entendimento externado pelo Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. Segundo consta das razões recursais:

“Neste tema, tem-se de modo inequívoco que para fins de analise de lapso temporal ou mesmo de contagem para fins de prescrição, o Acórdão proferido no bojo do cumprimento foi decidido no ano de 2009, quando Sua Excelência o Senhor Desembargador Álvaro Bourguignon a AÇÃO MANDAMENTAL DEVERIA SEGUIR O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO em vias próprias e em 1º instancia, o que fora implementado AINDA NO ANO DE 2010 NA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, meses após a data e lavra do V. Acordão modificando o até então entendimento doutrinário e jurisprudência unânime a respeito da autoexecutoriedade das ações de mandado de segurança.

Assim, deflui-se com base no direito e na Justiça, que eventual lapso prescricional então, só poderia ser considerado a partir do excepcional entendimento de que muito embora sendo de natureza mandamental, e, portanto, autoexecutória, deveria ser perquirido o implemento do direito ali assegurado em sede diversa daquela em que a ação se originou, e assim veio a ser feito em tempo hábil.

Nesta senda
, o V. Acordão mencionado é do ano de 2009, a partir dessa ocasião, então, é que se iniciaria ao entender mais abalizado, o prazo para implementação de medidas que visassem o pagamento, porquanto somente a partir do V. Acórdão proferido em 2009 o entendimento do TJ/ES a respeito da necessidade de execução das ações mandamentais na Vara dos Feitos recebeu nova interpretação jurisprudencial.” (Fls. 944-945,
sic
).

A despeito da relevância dos argumentos da Associação Apelante, sua pretensão recursal não é capaz,
data maxima venia
, de prosperar; a Sentença recorrida, em minha conclusão, merece ser mantida
ainda que por fundamentação ligeiramente diversa
daquela adotada pelo MM. Juiz
a quo
.

Para demonstrar os fundamentos de minha conclusão, necessári
o
lançar algumas premissas essenciais, com destaque, novamente, para a primazia do julgamento do mérito, haja vista que, bem a rigor, o caso seria de extinção do processo por fata de interesse de agir-adequação.

No caso, conforme apontado pelo Estado na contestação de fls. 1317-1347, talvez para tentar fugir,
data venia
, da prescrição de sua pretensão, a Associação Apelante nomeou sua demanda como Ação de Obrigação de Fazer, a despeito de sua nítida e manifesta natureza executiva (
in verbis
, o

“
recebimento do direito assegurado pelo Mandado de Segurança no período compreendido entre 31.05.199 a 31.08.2001, o que perfaz um total de 27 meses
”, fl. 06).

Em verdade, exatamente pela autoexecutoriedade do provimento judicial prolatado no Mandado de Segurança – conforme sustenta a própria Apelante –, o direto nele reconhecido em relação às prestações vencidas após a impetração deveria ser objeto de Execução/Cumprimento de Sentença nos próprios autos.

No ponto, é relevante destacar que embora a Apelante mencione Decisão (termo aqui empregado em sentido amplo) da lavra do Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon prolatad
a
em alegado cumprimento do Acórdão no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000 (100990005389), o fato é que não existe nenhum documento nos autos com cópia deste citado
decisum
.

A situação, aliás, é contrária à defendida pela Apelante, uma vez que da análise do andamento processual do Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000, o que se vislumbra é uma série de execuções promovidas nos próprios autos, as quais, inclusive, já foram embargadas, a exemplo dos Embargos à Execução n.º 0021080-36.2014.8.08.0000, n.º 0021075-14.2014.8.08.0000, n.º 0021072-59.2014.8.08.0000, n.º 0017820-48.2014.8.08.0000 e n.º 0021069-07.2014.8.08.0000.

Ocorre que declarar a extinção da ação por falta de interesse de agir (pela inadequação da via eleita) quando passados mais de 12 (doze) anos da propositura da demanda, representa, em meu sentir, desrespeito tanto à primazia do julgamento do mérito quanto ao princípio da razoável duração do processo – mesma conclusão se aplica em relação à virtual incompetência do Juízo
a quo
.

Ademais, retornar ao início e com possível modificação de competência (para este TJES) é, acima de tudo, contraproducente, porquanto o resultado seria o mesmo, isto é, a pronúncia de prescrição da pretensão deduzida pela Apelante.

Nada obstante, portanto, o nítido caráter executivo da demanda ajuizada pela Apelante, a análise da tutela exercida na petição inicial também pode ser enquadrada, à luz dos princípios antes mencionados, como uma simples demanda condenatória de cobrança – isto é, daqueles 27 (vinte e sete) meses que seriam devidos pelos Apelados.

É importante ressaltar, ainda, que a doutrina, apesar de classificar ações e/ou tutelas de acordo com o direito material e com o provimento judicial buscado (com destaque para a clássica teoria quinária de Pontes de Miranda), compreende que nem sempre é possível apontar qual a classificação correta, notadamente porque, por diversas vezes, a Sentença confere provimento tanto de natureza condenatória, quanto, por exemplo, de natureza executiva.

Interessante, ainda, citar a lição de Barbosa Moreira, para quem não se deve falar em efeito produzido pela Sentença, mas sim em eficácia e, sobretudo, em pluralidade de eficácias. Neste sentido:

“(...) todo ato jurídico é, em tese, suscetível de produzir efeitos no mundo do direito – característica pela qual, justamente, se distinguem os atos 'jurídicos' dos que não o são. Os efeitos podem ser considerados em potência (como passíveis de produzir-se) ou em ato (como realmente produzidos). (...) Eficácia, enfim, é palavra que se costuma usar, na linguagem jurídica, para designar a qualidade do ato, enquanto gerador de efeitos. Em correspondência com o duplo enfoque dos efeitos, acima exposto, pode-se falar de eficácia como simples aptidão para produzir efeitos (em potência) ou como conjunto de efeitos verdadeiramente produzidos (em ato). Menos freqüente é o uso de 'eficácia' como sinônimo de efeito, isto é, para designar cada um dos efeitos (em potência ou em ato) particularmente considerados, o que leva a conferir-se ao mesmo ato jurídico numa pluralidade de 'eficácias'”. (José Carlos Barbosa Moreira
in
“Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o tema.” Ajuris, n.º 35, 1985, pp. 204 e 205).

No caso, ao se examinar o Acórdão proferido no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000, é possível vislumbrar a existência de duas eficácias/efeitos decorrentes do provimento judicial; uma obrigação de fazer, consistente em implantar o reajuste concedido pelo Órgão Julgador no contracheque dos associados da Apelante e, ainda, uma obrigação de pagar, notadamente efetuar o pagamento dos valores devidos após a impetração.

Com efeito, da própria petição inicial se extrai que o Estado, em cumprimento ao disposto no
mandamus
, já implantou o reajuste nos contracheques dos peritos papiloscopistas assistidos pela Apelante. Todavia, remanesceu o pagamento dos valores que seriam devidos no período de 31.05.1999 a 31.08.2001 – a demanda, conforme antes dito, nada mais é – e assim deve ser compreendida – do que a cobrança dos valores destes 27 (vinte e sete) meses.

Essa diferença entre a obrigação de fazer e a obrigação de pagar, aliás, já foi reconhecida no STJ em julgamento bem semelhante à hipótese dos autos, ocasião em que restou firmada a orientação de que o prazo de prescrição daquela (obrigação de fazer) é autônomo ao desta (a obrigação de pagar). Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SÍNTESE DO PROCESSO 1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução contra a Fazenda Pública, decorrente de sentença coletiva favorável à Associação de Docentes da URFGS - ADUFRGS, em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi condenada a implantar o reajuste de 28,86% e a pagar aos substituídos, desde janeiro de 1993, as diferenças devidas, incluídos os consectários legais (Processo 97.0000920-3). 2. A causa, globalmente, é bilionária. A repercussão econômica de todas as Execuções movidas contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é estimada em cerca de 2 (dois) bilhões de reais, embora, neste caso concreto, a parte autora lhe tenha atribuído valor de apenas R$ 1.218.107,78 (um milhão, duzentos e dezoito mil, cento e sete reais e setenta e oito centavos). Na inicial, a recorrente suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Ultrapassada essa questão prejudicial, arguiu a existência de compensação por força de reajustes diferenciados concedidos à categoria (Súmula 672/STF). Por fim, apontou excesso no cálculo exequendo, sob o argumento de que o reajuste deve ser limitado à criação da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, pela Lei 9.678/1998, que reestruturou a carreira. 3. O juízo de 1° grau afastou a prescrição e decidiu pela improcedência do pedido deduzido nos Embargos (fls. 1.054-1.060). O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença apenas para reconhecer a aplicabilidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, alterar os ônus sucumbenciais e admitir eventual compensação com reajuste concedido pela Lei 10.405/2002. Contra o aludido acórdão a Universidade interpôs o presente Recurso Especial, ao qual o eminente Relator, Ministro Humberto Martins, negou provimento. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 4. O Tribunal a quo analisou de forma detida e fundamentada todas as questões que a parte alega terem sido omitidas. 5. Assim, não há falar em omissão, pois os pontos suscitados consistem em mera rediscussão do mérito do julgado. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 6. A análise do acórdão recorrido revela que determinante para afastar a prescrição foi o entendimento de que a Medida Cautelar de Protesto 2005.71.00.040620-1/RS proposta pela ADUFRGS, após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, teve o condão de adiar o início do prazo prescricional da Execução de pagar para depois de extinta a Execução de Fazer. 7. Consta no voto do eminente Ministro Humberto Martins, ainda, que a própria Execução da Obrigação de Fazer pode ser iniciada apenas depois de ter sido reconhecida a legitimidade da ADUFRGS para promover o respectivo processo executivo. Consta a seguinte fundamentação quanto ao reconhecimento da interrupção da prescrição: "O primeiro processo judicial de conhecimento, sobre a controvérsia dos 28,86% (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em 2.3.2000. Porém, no caso concreto, a obrigação de fazer somente pôde ser iniciada após 3.8.2004, data do trânsito em julgado do acórdão da Apelação Cível 2003.04.01.056466-5/RS, derivada da primeira tentativa da ADUFRGS de executar a referida obrigação, ajuizada em 24/03/2003, cuja petição inicial foi indeferida. Esse segundo acórdão - AC n. 2003.04.01.056466-5/RS - reverteu o indeferimento da execução e, mais, definiu a legitimidade ativa da ADUFRGS em relação à execução da obrigação de fazer, bem como determinou que a obrigação de dar somente poderia ocorrer após o adimplemento da obrigação de fazer". AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 8. À luz do que consta no acórdão recorrido, não procede a afirmação de que teria havido "decisão sobre a ilegitimidade da entidade para processar a obrigação de dar (pagar) em 2004". Em verdade, a controvérsia sobre a legitimidade da ADUFRGS se deu unicamente em relação à Execução da obrigação de fazer ajuizada em 24.3.2003, tendo sido definida positivamente no julgamento da AC 2003.04.01. 056466-5/RS (fl. 2.201). Não há notícia de que a entidade associativa tenha proposto Execução da obrigação de pagar. 9. A propósito, ficou consignado pelo Tribunal Regional que "o limite objetivo da cognição submetida a esta Corte por força da AC n. 2003.04.01.056466-5/RS diz tão só com a legitimidade ativa da ADUFRGS à propositura da execução ao cumprimento da obrigação de fazer. Nada mais" (fl. 2.202). 10. Sob essa perspectiva, não se pode afirmar que a pretensão dos substituídos quanto à obrigação de pagar já havia sido exercida pela mencionada associação. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA 11. Outra afirmação que, com a máxima vênia, não condiz com os fatos descritos no acórdão recorrido é a de que o acórdão proferido no julgamento da "AC n. 2003.04.01.056466-5/RS - reverteu o indeferimento da execução e, mais, definiu a legitimidade ativa da ADUFRGS em relação à execução da obrigação de fazer, bem como determinou que a obrigação de dar somente poderia ocorrer após o adimplemento da obrigação de fazer". 12. Nesse ponto, cumpre transcrever o que consta no acórdão recorrido: "Assim, do julgamento da AC n. 2003.04.01.056466-5/RS, é infactível dessumir-se qualquer definição acerca da ilegitimidade do substituto processual ao manejo da execução ao cumprimento da obrigação de dar e, tampouco, do termo a quo ao manejo de tal execução - ao cumprimento da obrigação de dar. E não poderia ser diferente haja vista os referidos questionamentos não terem sido submetidos à apreciação deste Tribunal por força da AC n. 2003.04. 01.056466- 5/RS (CPC, arts. 128 e 460)" (fl. 2.203). 13. Portanto, na AC 2003.04.01.056466-5/RS, não houve decisão sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. NATUREZA DA MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO E AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO CONCRETO 14. Como antecipado, o Tribunal a quo entendeu que o termo inicial do prazo prescricional da Execução da obrigação de pagar teria sido postergado por força de Medida Cautelar de protesto ajuizada pela ADUFRGS, em 9.11.2005, quando transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva (2.3.2000). 15. O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente. 16. Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, "Na realidade, essas medidas ostentam caráter de clara jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. (...) Em todos estes casos, como se vê, não há propriamente atuação jurisdicional, no sentido de que nenhuma providência se espera do órgão judicial, a não ser o encaminhamento ao requerido da manifestação apresentada pelo autor. Não há, portanto, decisão judicial nestas medidas, de modo que não cabe ao magistrado pronunciar-se sobre a mora, sobre a dívida, sobre o contrato etc". (Curso de processo civil: processo cautelar, Vol. 4, 6ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 300-301). 17. Na mesma linha, Humberto Theodoro Júnior afirma que "O protesto não acrescenta nem diminui direitos ao promovente. Apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistentes. Não tem feição de litígio e é essencialmente unilateral em seu procedimento. O outro interessado apenas recebe ciência dele". E mais: "Da unilateralidade e não contenciosidade do protesto, interpelação e notificação, decorre a impossibilidade de defesa ou contraprotesto nos autos em que a medida é processada (art. 871). Nem, tampouco, se admite a interposição de recurso contra seu deferimento" (Curso de direito processual civil, Vol. II, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pp. 668-670). 18. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a cautelar de protesto não faz coisa julgada, uma vez que a sentença homologatória se refere apenas a aspectos formais do processo (REsp 1.315.184/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.8. 2012; REsp 69.981/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 14.6.1999, p. 231). 19. Ao contrário da compreensão manifestada pelo Tribunal a quo, a decisão proferida na cautelar de protesto (fl. 2.204), em momento algum, apresenta valoração acerca da efetiva existência do direito, e isso se deu em absoluto respeito ao Código de Processo Civil à época vigente. Como visto, não cabe ao julgador analisar o mérito da lide principal na via estreita do protesto. 20. De todo modo, somente o protesto ajuizado dentro do prazo prescricional produz eficácia interruptiva (AgRg no REsp 1.442. 496/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.5.2014; EDcl no AgRg no REsp 1.283.539/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; REsp 1.248.517/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2011; AgRg no REsp 1.263.731/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).
JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO
21.
Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias. 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas
. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva - que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos -, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. 25. Segundo Hugo Nigro Mazzili, "Em matéria de interesses individuais homogêneos e até de interesses coletivos em sentido estrito, o lesado ou seus sucessores poderão promover o cumprimento da parte que lhes diga respeito; se não o fizerem, qualquer colegitimado ativo pode e o Ministério Público deve promovê-lo em benefício do grupo lesado" (A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses, 28ª ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p. 622). 26. A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução (Ação de Cumprimento). 27. O que se deve analisar é a existência de prazo prescricional referente à Ação de Cumprimento, a qual abrange liquidação e Execução, necessária para que seja individualizada a situação jurídica do beneficiário da tutela coletiva. Sobre o tema, confira-se voto paradigmático do Ministro Teori Zavascki, no REsp 487.202/RJ. 28. Não parece possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva. 29. Não se desconhece a existência de precedentes que afirmam que a liquidação é fase do processo de conhecimento, razão pela qual a Execução somente pode ser proposta após o título ser liquidado (p. ex: AgRg no AREsp 600.293/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/2/2015; AgRg no AREsp 214.471/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/2/2013). 30. Salvo melhor juízo, contudo, esse entendimento é adequado ao processo individual, mas não à Ação de Cumprimento derivada da condenação genérica em Ação Coletiva, hipótese em que é necessária a instauração de nova demanda para apurar a situação individual de cada um dos substituídos no processo coletivo (REsp 1.27.3643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 4/4/2013; AgRg no AREsp 280.711/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/4/2013; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013; AgRg no AREsp 265.181/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/3/2013; REsp 997.614/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/12/2010). 31. Com o trânsito em julgado da condenação genérica, já existe a possibilidade de os beneficiários pleitearem a liquidação da obrigação de pagar referente ao passivo devido, independentemente do adimplemento da obrigação de fazer. A pendência de liquidação ou a propositura de Execução da obrigação de fazer, como já dito anteriormente, em nada interfere no prazo prescricional da Execução subsequente. 32. A necessidade de liquidação para o adimplemento do reajuste (obrigação de fazer) não interfere no curso do prazo prescricional da Ação de Cumprimento da obrigação de pagar, notadamente porque as pretensões são autônomas. A rigor, a adoção, ou não, dessa premissa é o que é determinante para a conclusão acerca da controvérsia sob análise. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DE MINHA RELATORIA INDICADOS NO VOTO-VISTA DO E. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 33. Diante dos debates realizados na sessão de 21.3.2018, faz-se conveniente acrescentar algumas considerações para refutar parte do judicioso voto-vista apresentado pelo e. Ministro Mauro Campbell Marques, na qual são indicados três precedentes de minha relatoria que supostamente sinalizariam entendimento meu contrário ao reconhecimento da prescrição. 34. No que diz respeito ao REsp 1.679.646/RJ, não há similitude fática com a controvérsia destes autos, pois naquela demanda não há qualquer menção à existência de execuções de diferentes espécies de obrigação (de dar e de fazer), e, portanto, se há relação de dependência entre uma e outra, no que diz respeito à contagem do prazo prescricional. Ademais, no aludido precedente apenas se reconheceu que o prazo da prescrição da execução individual não se consumou porque houve tempestiva interrupção pelo ajuizamento de Protesto Judicial pelo Sindicato da categoria. Como se vê, as circunstâncias são completamente distintas da matéria debatida nestes autos. 35. Da mesma forma, no REsp 1.694.628/SP apenas consta que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu, em favor dos servidores públicos, a prescrição para a execução individual, sem qualquer explicitação de que o caso concreto envolveria diferentes espécies de execução. Não há, repita-se, qualquer análise no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer interrompa a prescrição para o ajuizamento da execução individual da obrigação de dar, o que afasta a sua aplicabilidade ao caso concreto. 36. Finalmente, também no AREsp 1.172.763/RJ reiterou-se apenas a jurisprudência do STJ de que a discussão quanto à legitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva obsta a fluência do prazo prescricional para a execução individual, não sendo possível daí extrair-se nenhuma valoração no sentido de que idêntico raciocínio é aplicável a execuções cruzadas (de naturezas distintas, como se dá na obrigação de dar e de fazer). 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9º do Decreto 20. 910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. 39. O que é importante destacar é que, no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva (2.3.2000), foi iniciada exclusivamente a execução da obrigação de fazer - em outras palavras, é incontroverso que, até 2.3.2005, a execução da obrigação de dar não foi iniciada nem pela entidade associativa (execução coletiva), nem, alternativamente, pelos servidores públicos (execuções individuais). CONCLUSÃO 40. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva em 2.3.2000 (fl. 2.201) e o ajuizamento da Execução individual da obrigação de pagar somente em 13.9.2010 (fl. 2.204), afigura-se prescrita a pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal, sem causas interruptivas ou suspensivas. 41. Acolhida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. 42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa. (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 12/6/2019). (Sem grifo no original).

Estabelecida a premissa de que a demanda ostenta natureza de ação de cobrança, voltada a satisfazer obrigação de pagar, impõe-se ressaltar a correta compreensão da Súmula n.º 150 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e, sobretudo, das disposições contidas no Decreto n.º 20.910/32 – citados na Sentença para justificar a pronúncia da prescrição.

O verbete sumular do STF antes citado (Súmula n.º 150), insta salientar, possui a seguinte redação:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Os prazos de prescrição, em se tratando de Fazenda Pública, são aqueles constantes no Decreto 20.910/32, com especial destaque para aqueles citados na Sentença recorrida:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

(...).

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Da leitura dos dispositivos legais citados, bem assim da jurisprudência acerca do tema, inclusive os precedentes do STJ invocados na Sentença (AgRg no REsp 1504829/RJ, AgRg no REsp n.º 1.292.612/AL, REsp n.º 1.151.873/MS, AgRg no Ag n.º 726.029/MS, AgRg no Ag n.º 721.680/MS e AgRg no REsp n.º 913.452/MG), pode-se concluir que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para exercício de pretensão de cobrança, em face da Fazenda Pública, de valores reconhecidos em Mandado de Segurança diz respeito às parcelas devidas ao quinquênio
anterior
à impetração.

Nesta linha, o ajuizamento do
mandamus
implica, sim, na interrupção do prazo, que reinicia a contar pela metade do tempo (dois anos e meio, conforme art. 9º) para a propositura da ação de cobrança pertinente àquele quinquênio anterior à impetração.

Diferente, contudo, se dá na hipótese dos autos, porquanto o período de cobrança indicado na petição inicial (31.05.1999 a 31.08.2001) é relativo a parcelas posteriores à impetração (01.06.1999) do
mandamus
, parcelas que se venceram (não estavam vencidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto n.º 20.910/32) no curso da tramitação do Mandado de Segurança.

O STJ, aliás, já reconheceu que nos casos de cobrança de prestações posteriores à impetração, o prazo de prescrição não deve ser contado na forma do art. 9º do Decreto n.º 20.910/32, uma vez que, nesta hipótese, não houve interrupção da contagem do lapso prescricional em relação a tais parcelas. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO DE LICENCIAMENTO ANULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A orientação jurisprudencial nesta Corte é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco
. 2. Na espécie, apenas as parcelas de fevereiro e abril de 2000, anteriores ao ajuizamento do mandamus em 12/4/2000, sofreram a interrupção do lapso prescricional, o que não ocorreu em relação às parcelas vencidas no curso da ação mandamental, isto é, de maio a dezembro de 2004. 3. De outra parte, o prazo para o ajuizamento da ação ordinária para a cobrança das parcelas vencidas após o manejo do writ é aquele previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e na Súmula 150/STF, contado do trânsito em julgado para as parcelas vencidas durante o processo e, para as subsequentes, a partir de cada vencimento. 4. Considerando que o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 1º/9/2004, o prazo quinquenal para a cobrança das parcelas vencidas entre maio de 2000 e dezembro de 2004 terminou em 1º/9/2009. Por sua vez, o respectivo prazo, para as parcelas vencida após o transito em julgado, findaria em outubro, novembro e dezembro de 2009. 5. Dessa forma, sendo a ação de cobrança ajuizada em 23/3/2009, não há falar em prescrição. 6. O mesmo se diga quanto às parcelas de fevereiro a abril de 2000, porquanto impossível reduzir o prazo prescricional para meros 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, nos termos da Súmula 283 do STF: "A prescrição a favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 7. Agravo regimental a que se dá provimento para manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014). (Sem grifo).

Assim, a despeito da conclusão contida na Sentença de que teria havido a interrupção do prazo prescricional das prestações cobradas na demanda em julgamento, o certo é que a contagem do lapso de prescrição não deve,
data venia
, ser contado pela metade, mas, sim, na forma regular disposta no Decreto n.º 20.910/32 – ou seja, 05 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado do Acórdão prolatado no
mandamus
.

Destarte, considerando que entre o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000 (17.05.2005) e o ajuizamento da demanda em julgamento (31.05.2010) transcorreram mais de 05 (cinco) anos, a conclusão que se alcança, desde já pedindo vênias pelo alongar do voto, é, sim, pelo reconhecimento da prescrição – impondo-se, pois, a manutenção da Sentença ainda que com fundamentação diversa daquela externada pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. 3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.